Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GERSON GREGÓRIO FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, bem como pelo DISTRITO FEDERAL. Considerando a inexistência de recurso à decisão de ID 44672885 e que os cálculos da contadoria teriam, em princípio, observado a taxa TR, e à luz do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual vício à dialeticidade e aos pressupostos de admissibilidade recursal, acerca dos pedidos recursais relacionados à alegada “necessidade de se aguardar o julgamento do recurso interposto pelo Distrito Federal” (44672914 - Pág. 7) Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 1004